Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DE DECISÃO. INTERVENÇÃO DA FUNAI. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO DE VISITAS. INTERESSE SUPERIOR DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que destituiu o poder familiar.
2. Os agravantes defendem a suspensão da decisão, alegando que não ocorreu a intervenção da Funai na lide, conforme o artigo 28 do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de intervenção da Funai na lide justifica a suspensão da decisão agravada; e (II) estabelecer se a decisão de destituir o poder familiar deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A convivência paterno-filial é direito garantido na Constituição Federal, mas pode sofrer restrições para proteger a criança e o adolescente.
5. A Lei no 12.398/2011 protege a integridade psicológica e moral das crianças, priorizando os seus interesses.
6. A decisão agravada considerou a gravidade da situação familiar e determinou que a Funai certificasse a origem indígena do núcleo familiar e a possibilidade de reintegração dos menores por um ente familiar (tia).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intervenção da Funai não justifica, por si só, a suspensão da decisão que destituiu o poder familiar. 2. A decisão de destituir o poder familiar deve considerar a gravidade da situação a que está submetida a criança ou adolescente e dar-lhe proteção integral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 28; e Lei no 12.398/2011.